Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-80.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VICIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. INFORMAÇÃO PRESTADA ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça requerido em contrarrazões. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). Preliminar da impugnação à gratuidade de justiça arguida em contrarrazões não conhecido, em razão da inadequação da via eleita.
2. Prejudicial de decadência. O objeto dos autos consiste na verificação da existência de declaração de vontade da autora em contratar o serviço de cartão de crédito consignado com o banco réu, sem a qual o negócio sequer poderá ser considerado existente, situação que não convalesce com o decurso do tempo, motivo pelo qual não há que se falar em decadência do direito invocado pela parte autora. Prejudicial rejeitada.
3. Também não se acolhe a prejudicial de mérito relativa à prescrição, uma vez que o contrato celebrado entre as partes, ainda em vigor, caracteriza-se como um negócio jurídico de execução continuada ou de trato sucessivo. Dessa forma, não é possível reconhecer a extinção da pretensão do autor, uma vez que, nesse tipo de relação, o termo inicial da prescrição se renova a cada desconto efetuado, sendo o prazo prescricional contado a partir do vencimento da última parcela.
4. No que se refere ao cartão de crédito consignado, foi indicado precisamente ao consumidor o tipo de contrato que estava sendo firmado e há cláusula contratual expressa sobre a autorização para desconto mensal diretamente na remuneração do consumidor, destinado ao pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito. 4.1. O consumidor foi informado de que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável, e não de um empréstimo consignado ordinário, de modo que não há que se falar em nulidade do contrato por violação ao direito à informação previsto no arts. 6o, III, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
5. As faturas colacionadas apresentam claramente quais os encargos e juros incidentes caso não seja amortizado integralmente o débito correspondente ao saque realizado pelo consumidor, não sendo suficiente para quitação da dívida somente o desconto mínimo no contracheque do autor.
6. Os juros e encargos incidentes sobre o saldo remanescente não se revelam abusivos ou capazes de resultar em excessiva onerosidade ao consumidor, visto que praticados dentro da média aceita pelo mercado e do que regula o Banco Central.
7. Recurso conhecido, prejudiciais de mérito rejeitadas e, no mérito, desprovido.